Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0711568-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO BITTAR AGRAVADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Os Agravados postulam a redistribuição do presente processo à eminente Desembargadora Maria de Lourdes, sob o fundamento de que está preventa para a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação. Os Agravados não têm razão. Malgrado a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de Segunda Instância tenha indicado possível prevenção da Desembargadora Maria de Lourdes (Id. 70179121), houve a redistribuição aleatória a um dos componentes da 3a Turma Cível, em razão do afastamento da relatora originária por motivo de licença médica, e coube a relatoria da apelação à eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira, nos termos do art. 85 do RITJDFT, in verbis: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” Por sua vez, o art. 79, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal determina que “A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.” Em seguida, em razão de a Desembargadora Ana Maria estar afastada por estar em gozo de férias, coube a mim proferir a decisão Id. 70687659, por ser sua substituta legal. Assim, indefiro o pedido dos Agravados de redistribuição do processo. Brasília, 10 de abril de 2025. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora